Tribunal: CARF
Processo: 11610.000448/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.000448/2011-22
ACÓRDÃO
2002-010.160 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIGUEL ALVES LIMEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PRIVADA. COMPROVANTE
DE RENDIMENTOS. ADMISSIBILIDADE.
Comprovada a dedução relativa à contribuição previdenciária privada, por
meio de informe de rendimentos financeiros, deve ser afastada a infração
correspondente.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. IRPF. PAGAMENTOS DECORRENTES DE
DECISÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia quando efetuado em estrito cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, nos termos do art. 78 do
RIR/1999.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.160 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000448/2011-22
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Foi emitida Notificação de lançamento (fls. 8 a 17), relativamente ao ano-
calendário de 2008, na qual foi apurado crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física (IRPF)
De acordo com a Descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 10 a 14), referido
lançamento decorrera das seguintes infrações: a) Dedução indevida de Previdência Privada e FAPI;
b) Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial; c) Dedução indevida com Dependentes; e d)
Dedução indevida com Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 3 a 5).
O Acórdão 11-48.347 - 5a Turma da DRJ/REC, em Sessão de 07/11/2014, julgou a
impugnação procedente em parte, com a seguinte Ementa:
(fl. 85) ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante
documentação hábil e idônea na forma da legislação vigente.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PRIVADA. COMPROVANTE DE
RENDIMENTOS. ADMISSIBILIDADE.
Comprovada a dedução relativa à contribuição previdenciária privada, por meio
de informe de rendimentos financeiros, deve ser afastada a infração
correspondente.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONDIÇÕES
Somente pode ser aceita como dedução a pensão alimentícia decorrente de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, comprovado devidamente
seu efetivo pagamento.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEPENDENTES. CONDIÇÕES.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.160 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000448/2011-22
3
Somente quando comprovada a relação de dependência por intermédio de
documentação hábil e idônea, deve ser acatada a dedução correspondente,
observado o valor previsto na legislação pertinente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado em 18/06/2018 (fl. 112), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl.
113) em 17/07/2018.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator
1. Admissibilidade.
O Recurso Voluntário deve ser conhecido, posto que tempestivo. Cientificado em
18/06/2018 (fl. 112), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 113) em 17/07/2018.
2. Previdência privada/FAPI.
Consta no julgado da DRJ:
(fl. 93) 9.2. Consta à fl. 50 informe consolidado de Rendimentos Financeiros
emitido pelo HSBC Bank Brasil S.A, tendo o impugnante como beneficiário, consta
como valor da Previdência PGBL R$ 17.707,40 e R$ 3.377,84 de LIFE PROTECTION
e R$ 30,00 PREVIDÊNCIA PLANO JOVEM o valor de R$ 3.377,84, estes dois últimos
valores não serão aceitos, pois não fica claro serem Previdência Privada PGBL,
sendo aceito o valor de R$ 17.707,40, que é o mesmo valor que foi aceito no
decorrer do procedimento fiscal.
No que se refere à glosa das contribuições destinadas à previdência privada e ao
FAPI, verifica-se que a legislação aplicável (art. 11 da Lei no 9.532/1997 e art. 74 do RIR/1999)
condiciona a dedutibilidade à comprovação de que as contribuições foram vertidas para planos de
previdência complementar do tipo PGBL, além da observância do limite legal de 12% dos
rendimentos tributáveis e da concomitância de contribuições ao regime oficial.
No âmbito do CARF, é pacífico o entendimento segundo o qual se mantém a glosa
de dedução a título de contribuição à previdência privada PGBL/FAPI quando não restar
comprovada por meio de documentação hábil e idônea. Seguem julgado neste sentido:
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO
Mantém-se a glosa de dedução a título de contribuição à previdência
privada PGBL/FAPI quando não restar comprovada por meio de documentação
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.160 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000448/2011-22
4
hábil e Idônea (Acórdãos 2201-011.119 e 2201-011.120, Relator Conselheiro
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Sessão de 10/08/2023).
No caso concreto, a autoridade julgadora de primeira instância reconheceu
parcialmente o direito à dedução, mantendo a glosa sob o fundamento de que não restou
comprovada a natureza do plano denominado “Previdência Plano Jovem” e de “Life Protection”.
O contribuinte deveria ter, no caso, trazido provas do alegado, é dizer, de que se
tratava de Previdência Plano Jovem (PGBL). Em não o fazendo, se mantém a decisão.
3. Pensão alimentícia.
Consta no julgamento da DRJ:
(fl. 98) 10.3 Verificamos no ofício no 932/2004 do Juízo de Direito da Décima Vara
da Família e das Sucessões, decorrente da Separação Judicial entre Miguel Alves
Limeira e silvia Aparecida Mirandez Limeira, encaminhado ao Dpto. de Pessoal da
TV Globo S/A, determinando o desconto de 16% do seu salário do impugnante a
título de pensão alimentícia de vida ao filho Gabriel Toledo Mirandez Limeira,
nascido em 04/03/1996. Na Petição de Separação Fica acordado que o
impugnante se compromete a pagar em dinheiro 20% do valor líquido
eventualmente recebido da empregadora. Consta do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, ano calendário
2007, o valor de R$ 62.857,69 a título de dedução de pensão alimentícia, tendo
como pensionista Silvia Aparecida M. Limeira, que é compatível com o valor que
ficou estipulado para desconto.
(fl. 101) 10.4 Na impugnação ficou demonstrado R$ 133.603,60 pago a título de
pensão alimentícia. O impugnante deduziu na sua DIRPF, exercício 2008, R$
198.058,50. Na notificação de lançamento o contribuinte teve glosado o valor de
R$ 46.190,99, pois não comprovou que estes valores são passiveis de dedução.
Como na impugnação não foi demonstrado de maneira clara que estes valores
que foram glosados são passíveis de dedução esta glosa será mantida.
Quanto à dedução a título de pensão alimentícia, a legislação de regência (art. 78
do RIR/1999) é clara ao admitir a dedução dos valores pagos em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente. A DRJ reconheceu como dedutíveis os valores descontados
diretamente em folha de pagamento, no montante de R$ 133.603,60, mas manteve a glosa parcial
de R$ 46.190,99, sob o argumento de ausência de comprovação suficiente quanto à natureza
dedutível dos valores pagos além do desconto em folha.
Dos autos constam o acordo judicial e os comprovantes de pagamento que
evidenciam a obrigação do contribuinte de arcar não apenas com percentual fixo sobre os
rendimentos habituais, mas também com percentual incidente sobre rendimentos
extraordinários, os quais integram a base da pensão alimentícia pactuada:
(fl. 100) (...) acima informada, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor
líquido eventualmente recebido de sua empregadora, TV Globo Ltda, a título de
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.160 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000448/2011-22
5
gratificação, sem incorporação salarial, fato este que costuma eventualmente
ocorrer nos meses de Fevereiro e Julho de cada ano.
Entendem as partes que “gratificação” é tudo aquilo recebido pelo varão
decorrente do “PGP”, “PREVER” e por fim “PREMIO VIAJEM” [sic] ou seja, prêmios
de produtividade eventualmente pagos, pela empregadora TV Globo nos casos de
serem atingidas as metas profissionais.
Não há, nos autos a comprovação do valor de R$ 46.190,99 como tendo sido pago.
Para compararmos, é diferente do valor de R$ R$ 133.603,60, que consta no Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, ano calendário 2008, a título de
dedução de pensão alimentícia, tendo como pensionista Silvia Aparecida M. Limeira.
Pela falta de comprovação, a glosa deve ser mantida.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 132
DF CARF MF
Original